Tribunal: CARF
Processo: 14055.000294/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14055.000294/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.067 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
MARIO GONCALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEPENDENTE. DESCONTO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
É facultado ao contribuinte declarar seus dependentes definidos na forma da lei
(RIR/99, art. 77), fazendo jus ao desconto correspondente. Nesse caso, o
dependente declarado não pode declarar em separado e sua renda tributável
deve ser somada à base de cálculo na DAA do titular.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os documentos que comprovam as despesas
devem atender as formalidades exigidas pela legislação. Somente são
dedutíveis, na forma da lei, as despesas com serviços prestados ao próprio
declarante ou a seus dependentes elencados na declaração e que não tenham
apresentado declaração em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14055.000294/2011-18
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14055.000294/2011-18

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-68.135 da 6a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 124 e segs.).
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Brasília/DF,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009,
ano-calendário 2008. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 4.525,37,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, sendo glosadas as seguintes despesas:
Nome / Nome Empresarial
Declarado
Alterado
Motivo
BONTON - CLINICA DE
DERMATOLOGIA
250,00
150,00
Recibo referente ao AC 2010
INSTITUTO PAULO REIS DE
CLINICA
7.300,00
0,00
Beneficiário Juraci Silva de Jesus que apresentou
Declaração de Ajuste Anual em separado
JORGE TEMER MERHI
4.050,00
0,00

LEILA BEATRIZ PETRY
150,00
0,00

ROZELLEN MARIA DE SOUZA
CHAVES.
150,00
0,00

RODOLFO DE MORAIS
ARAUJO
950,00
0,00

MARCELLA FABYANA
SANTANA BRASIL
550,00
0,00

MARCELLA FABYANA
SANTANA BRASIL
200 00
0,00

PAULO REIS ESSELIN DE
MELO
250,00
0,00

NELISE DUARTE DE SOUSA
TAIA
150,00
0,00

MAURICIO ANTONIO DE
FARIAS
150,00
0,00

FERNÃO CURY RODRIGUES
800,00
0,00

Valor glosado: R$ 14.800,00.
- Dedução Indevida de Dependente
Dedução indevida de dependente, Juraci Silva de Jesus, que apresentou Declaração de
Ajuste Anual em separado. Valor glosado: R$ 1.655,88.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 12/04/2011, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 114).
Em 10/05/2011, no pedido de impugnação (fl. 04/14), o contribuinte alega que:
- por problemas de saúde, sua companheira desde 1976, teve que se submeter a
procedimento cirúrgico;
- sua companheira foi sócia da empresa Jueli Confecções Ltda de 09/1993 a 12/2009,
sendo obrigada pela Receita Federal a apresentar Declaração de Ajuste Anual;
- o lançamento é nulo por ser desprovido de razão, por incoerência e por estar eivado de
erros e vícios que o torna imprestável;
- é estranho que não tenha se definido por qual dos motivos fez a glosa das despesas
médicas;
- poderia até ser pelos dois motivos, mas deveria ser claro, ou por um ou por outro;
- ao não definir está prejudicada sua defesa;
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14055.000294/2011-18

- apresentou cópia dos comprovantes das despesas médicas os quais foram autenticados
por servidor da Receita Federal à vista dos originais;
- solicitou antecipação de análise de pendência e apresentou a documentação
relacionada;
- as notas fiscais demonstram que o total da despesa é de R$ 250,00;
- no corpo da nota fiscal emitida em 2010 consta que se trata de serviço realizado em
2008;
- isto ocorreu porque somente efetuou o depósito de R$ 100,00 no dia seguinte à
consulta, pois só dispunha de R$ 150,00 dos R$ 250,00 necessários e, posteriormente,
solicitou a emissão da respectiva nota fiscal;
- a Declaração de Ajuste Anual em separado não tira da companheira sua condição de
dependente, posto que não tinha e nem tem renda própria e vive às suas expensas;
- a Declaração de Ajuste Anual foi feita em separado porque a RFB exigia de sócio de
empresa inativa a sua apresentação;
- o Auditor Fiscal fez observação de que Nelise Duarte é nutricionista;
- do total das despesas médicas declaradas, R$ 19.840,80, o Auditor Fiscal glosou R$
16.355,88 por se referirem a Juraci Silva de Jesus, sendo contraditório ao não glosar
todas as despesas;
- consta a glosa na pág. 04 da Notificação de Lançamento do valor de R$ 750,00
referente à Marcella Brasil, porém, desta despesa foi declarado R$ 200,00;
- o art. 35 da Lei no 9.250/95 admite a dedução da dependente.
Requer acolhida a presente impugnação.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Preliminar de Nulidade
O sujeito passivo afirma que o lançamento é nulo por ser desprovido de razão, por
incoerência e por estar eivado de erros e vícios que o torna imprestável.
Porém, não aponta, especificamente, em quais pontos se encontram os motivos da
nulidade arguida.
O art. 12 do Decreto no 7.574/2011 trata de nulidade:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1oA nulidade de qualquer ato só prejudica os atos posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§2oNa declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§3oQuando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará
repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
O lançamento é efetuado com base nos documentos trazidos pelo contribuinte em
atendimento a intimação e pelas informações constantes dos sistemas internos da RFB.
A partir destes elementos o Auditor Fiscal forma sua convicção, com base na legislação
tributária, por aceitar ou não a documentação comprobatória apresentada.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14055.000294/2011-18

A partir da ciência da notificação de lançamento, o interessado tem o prazo de 30 dias
para, não concordando com o lançamento efetuado, apresentar peça impugnatória.
Foi o ocorreu no presente processo.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, pois a notificação de lançamento
atendeu os requisitos legais constantes do art. 40 do Decreto no 7.574/2010:
Art.40.A notificação de lançamento será expedida pela unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil encarregada da formalização da exigência, devendo conter
(Decreto no70.235, de 1972, art. 11;Lei no10.593, de 2002, art. 6o):
I-a qualificação do notificado;
II- o valor do crédito tributário e o prazo para pagamento ou impugnação;
III- a disposição legal infringida, se for o caso; e IV-a assinatura do chefe da unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil que emitir a notificação ou do Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil por ele designado, mediante delegação de
competência, e a indicação de seu cargo ou de sua função e o número de matrícula.
Parágrafo único. A notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico
prescinde da assinatura referida no inciso IV, sendo obrigatória a identificação do
chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil que a emitir ou do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil por ele designado.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
– Dedução Indevida de Dependentes
O art. 77, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, relaciona quais dependentes poderão ser
considerados na determinação da base de cálculo do rendimento tributável:
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I- o cônjuge;
II- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV- o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI- os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII- o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
§3oOs dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §2o).
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14055.000294/2011-18

§4oNo caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §3o).
§5oÉ vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, §4o).
Foi glosada a dependente Juraci Silva de Jesus que apresentou Declaração de Ajuste
Anual em separado.
Primeiramente, cabe esclarecer ao impugnante que o art. 35 da Lei no 9.250/95 está
transcrito no art. 77 do Decreto no 3.000/99.
Em síntese, o contribuinte alega que sua companheira foi sócia da empresa Jueli
Confecções Ltda de 09/1993 a 12/2009, sendo obrigada pela Receita Federal a
apresentar Declaração de Ajuste Anual e que a apresentação da mencionada declaração
não tira da companheira sua condição de dependente, posto que não tinha e nem tem
renda própria e vive às suas expensas.
Em consulta aos sistemas internos da RFB, observa-se que a Sra. Juraci Silva de Jesus
apresentou Declaração de Ajuste Anual no modelo simplificado nos exercícios 2004 a
2009, sendo que nestes exercícios constam informações acerca de bens e direitos e
dívidas e ônus reais e que para os exercícios 2004, 2006 e 2007 foram informados,
também, rendimentos tributáveis.
No caso, embora o contribuinte tenha relacionado sua companheira como dependente,
não informou em sua DIRPF, no campo “Declaração de Bens e Direitos”, a participação
societária dela, elemento obrigatório para dispensá-la da entrega de DIRPF e, por
conseguinte, tornar válida a sua condição de dependente na declaração do notificado.
Ademais, nenhum dos demais dados relacionados nos campos “Declaração de Bens e
Direitos” e "Dívidas e Ônus Reais" foram informados na Declaração de Ajuste Anual
do impugnante.
Não o fazendo, portanto, prevalece a declaração em separado da esposa, situação
impeditiva para figurar como dependente de seu cônjuge.
Assim, mantém-se a infração apurada de dedução indevida de dependente.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14055.000294/2011-18

O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
O contribuinte se insurge contra a totalidade da glosa das despesas médicas:
Nome / Nome Empresarial
Declarado
Alterado
Motivo
BONTON - CLINICA DE
DERMATOLOGIA
250,00
150,00
Recibo referente ao AC 2010
INSTITUTO PAULO REIS DE
CLINICA
7.300,00
0,00
Beneficiária Juraci Silva de Jesus que apresentou
Declaração de Ajuste Anual em separado
JORGE TEMER MERHI
4.050,00
0,00

LEILA BEATRIZ PETRY
150,00
0,00

ROZELLEN MARIA DE SOUZA
CHAVES.
150,00
0,00

RODOLFO DE MORAIS
ARAUJO
950,00
0,00

MARCELLA FABYANA
SANTANA BRASIL
550,00
0,00

MARCELLA FABYANA
SANTANA BRASIL
200 00
0,00

PAULO REIS ESSELIN DE
MELO
250,00
0,00

NELISE DUARTE DE SOUSA
TAIA
150,00
0,00

MAURICIO ANTONIO DE
FARIAS
150,00
0,00

FERNÃO CURY RODRIGUES
800,00
0,00

O impugnante argumenta, primeiramente, que não foram definidos os motivos das
glosas das despesas médicas (fl. 06), porém, na mesma impugnação relata os motivos
das referidas glosas, discriminando-as, demonstrando que entendeu, claramente, o
disposto na notificação de lançamento (fl.s 08 e 10).
- Bontorin - Clínica Médica Ltda - despesa ano-calendário 2010:
O sujeito passivo argumenta que as notas fiscais demonstram que o total da despesa é de
R$ 250,00 e que no corpo da nota fiscal emitida em 2010 consta que se trata de serviço
realizado em 2008. Segundo o impugnante, isto ocorreu porque somente efetuou o
depósito de R$ 100,00 no dia seguinte à consulta, pois só dispunha de R$ 150,00 dos R$
250,00 necessários e, posteriormente, solicitou a emissão da respectiva nota fiscal.
Umas das condições para a dedução das despesas médicas é que o pagamento seja
realizado no ano-calendário.
No caso concreto em análise, apesar da consulta médica ter sido realizada no ano-
calendário 2008, conforme consta no corpo da nota fiscal, somente foi paga em
03/03/2010 (fl. 70), não sendo, portanto dedutível no exercício 2009.
Assim, mantém-se a glosa desta despesa.
- Despesas com Juraci Silva de Jesus - dependente excluída:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14055.000294/2011-18

O contribuinte argumenta que do total das despesas médicas declaradas como sendo de
Juraci Silva de Jesus no valor de R$ 19.840,80 somente foi glosado R$ 16.355,88.
Ressalte-se que do total glosado, R$ 1.655,88 refere-se à glosa da despesa com
dependente e R$ 14.700,00 refere-se à glosa das despesas médicas.
Analisando o item Pagamento e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual,
exercício 2009 (fls. 96 e 98), extrai-se o demonstrativo a seguir relativos às despesas
médicas:
Declaradas
Glosadas
Mantidas
Mantidas
indevidamente
Despesas médicas
com o contribuinte
3.684,92 100,00 3.584,92
-
Despesas médicas
com Juraci Silva de
Jesus
18.567,40 14.700,00 3.867,40 3.867,40
Total
22.252,32 14.800,00 7.452,32 3.867,40

Observa-se que assiste razão ao contribuinte em afirmar que o Auditor Fiscal deixou de
glosar a despesa com a profissional Neusa Dias de Moura no valor de R$ 50,00 e a
despesa com plano de saúde no valor de R$ 3.817,40, totalizando R$ 3.867,40, ambas
despendidas com Juraci Silva de Jesus.
Entretanto, em virtude do prazo decadencial e de não ser competência desta Delegacia
de Julgamento a emissão de notificação de lançamento, as despesas médicas
indevidamente declaradas não poderão ser glosadas.
Outro argumento apresentado pelo impugnante é a notificação de lançamento discrimina
a despesa médica glosada com a profissional Marcella Brasil no valor de R$ 750,00,
quando a despesa declarada com a mencionada prestadora de serviço foi de R$ 200,00.
Analisando a Declaração de Ajuste Anual do sujeito passivo, verifica-se que o
contribuinte se equivocou ao informar o mesmo número de CPF para dois prestadores
de serviços diversos (fl. 98):
Nome do Beneficiário
CPF/CNPJ
VALOR
PAGO
Marcus Vinicius de Moraes
881.642.411-72 550,00
Marcella F Santana Brasil
881.642.411-72 200,00

Porém, o lançamento está correto, pois as duas despesas médicas referem-se a Juraci
Silva de Jesus, dependente excluída da Declaração de Ajuste Anual.
Por último, o interessado afirma que o Auditor Fiscal fez observação de que Nelise
Duarte é nutricionista com sendo despesa não dedutível.
O Auditor Fiscal ao consignar na notificação de lançamento que Nelise Duarte é
nutricionista, esclarece que mesmo que a despesa informada na Declaração de Ajuste
Anual fosse com dependente mantido ou com o próprio impugnante, esta não poderia
ser aceita, pois somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, não constando desta relação
nutricionista.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14055.000294/2011-18

Assim, mantém-se a glosa das despesas médicas.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a
infração apurada pela autoridade lançadora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/07/2015, Recurso Voluntário, fl.142, sustentando, em apertada síntese, que a
relação de dependência está comprovada nos autos, não podendo ser afastada pelo fato de a
dependente ter apresentado declaração em separado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Dedução de Dependente e de Despesas Médicas a ela relacionadas

O objeto do presente julgamento cinge-se às deduções de dependente
(companheira) e de despesas médicas a ela relacionadas, cujas glosas foram mantidas após a
decisão da DRJ. O aspecto que motivou as glosas foi a exclusão pelo Fisco da dependente em
questão por ter a mesma transmitido declaração própria de ajuste anual para o mesmo exercício.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte cuidadosamente rebate os diversos pontos abordados pela relatora do acórdão
recorrido, entretanto, na essência do mérito, não apresenta novas razões de defesa além das já
trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14055.000294/2011-18

III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
É facultado ao contribuinte declarar seus dependentes definidos na forma da lei
(RIR/99, art. 77), dentre os quais o cônjuge/companheiro(a), fazendo jus ao desconto
correspondente. O que se exige é que a condição de dependente seja expressamente declarada
pelo titular em sua declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, e que toda a renda
auferida pelo dependente, quer seja tributável ou não, seja incluída na mesma declaração. A
renda tributável do dependente, se for o caso, se somará à do titular para fins de apuração da base
de cálculo, bem como se deduzirão as despesas legalmente autorizadas referentes a pagamentos
de serviços prestados ao dependente, quer tenha o ônus das mesmas sido diretamente suportado
pelo titular ou pelo próprio dependente. Assim, o recibo fornecido pelo prestador pode ser
emitido em favor do titular, especificando referir-se a tratamento prestado ao dependente, ou
então emitido em favor do próprio dependente. Desta forma, haverá para o mesmo exercício uma
e somente uma declaração ativa e válida para o titular declarante e seus dependentes. Se a pessoa
declara em separado, não é dependente para fins da apuração do imposto de renda. Quem declara
em separado não pode figurar como dependente na declaração de outro titular, para o mesmo
exercício. A sistemática, como não poderia deixar de ser, é bem lógica, simples,
desburocratizada, de fácil aplicação pelo declarante, mas imprescindível para que o mesmo faça
jus à dedução pretendida. Não fosse assim não haveria como a Receita Federal controlar e
fiscalizar a correta utilização pelos contribuintes das relações de dependência para fins de
dedução de despesas.
Quanto à alegação do recorrente de incoerência da autoridade lançadora ao
apontar despesas da mesma natureza que não foram glosadas, tal não procede. O fiscal da
Receita Federal responsável pelo procedimento lança mão, como em qualquer fiscalização que
envolva auditoria contábil, de técnicas de amostragem para avaliação do todo. Assim sendo, é
bastante possível que nem todas as infrações ocorridas de fato sejam detectadas na ação fiscal, o
que, por óbvio, não invalida as que deram causa à autuação, permanecendo o contribuinte sujeito
a ulteriores avaliações enquanto não ocorrida a decadência do direito de o Fisco efetuar o
lançamento. Assim sendo, não há o que se falar de itens não glosados, pois esses não compõem a
lide.
Por fim então, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos
trazidos pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser
mantida integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.067 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14055.000294/2011-18

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 246
DF CARF MF
Original